Tribunal: TJDFT
Processo: 0720327-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720327-81.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO APELADO: ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO As partes noticiaram acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito (id 43066047). O instrumento foi assinado pelo Condomínio Brisas do Lago por meio de representante com poderes para transigir e por Antônio José Ribeiro dos Santos (id 42993704). O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil prestigia a autocomposição e possibilita sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes nos termos do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos para o Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator